Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-56.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004639-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS - CPF: 010.744.051-29 (AGRAVADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Recurso ministerial. Detração do período de prisão preventiva. Incidência sobre a fração de progressão de regime. Posição mais benéfica ao reeducando. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que detraiu o período da prisão preventiva do cálculo para progressão de regime, em cumprimento de penas unificadas em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando que “
o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime
”.

II. Questão em discussão

Detração do período de prisão preventiva na fase de execução penal.

III. Razões de decidir

1.
“
O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Esse instituto confere “
efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil
” (STJ, REsp nº 1977135/SC).

2. Para a incidência da detração penal na fase de execução da pena, mostra-se necessário “
observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo
”

(STJ, AgRg no REsp nº 2126765/MT).

3. O período de custódia cautelar “
deve ser considerado para fins de progressão de regime
” e “
incidir sobre a fração necessária à progressão de regime”, de modo a se evitar “excesso de execução
” (TJMG, AGEXPEN nº 2253201-12.2024.8.13.0000).

4. Essa posição jurídica se afigura “
mais benéfica ao reeducando
”

e

“
melhor
se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
” (TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida, nos termos do art. 42 do Código Penal.

2. A detração penal deve incidir sobre a fração necessária à progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 42; LEP, art. 66, III, “c”; LEP, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1977135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022; STJ, AgRg no REsp nº 2126765/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.10.2024; TJMG, AGEXPEN nº 2253201-12.2024.8.13.0000, Rel. Dr. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 15.10.2024; TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2.8.2023; TJMT, AGEXPE nº 1002921-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.5.2025.

Doutrina citada
: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1004639-56.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:
GEOVANNIL FÉLIX BEZERRA BASTOS

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 2003180-75.2023.8.11.0042), que detraiu o período da prisão preventiva de
GEOVANNIL FÉLIX BEZERRA BASTOS
do cálculo para progressão de regime, em cumprimento de penas unificadas em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico
– art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 344308357).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
sustenta que “
o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação
”, não sendo possível sua incidência na sobre a fração necessária para a progressão de regime prisional.

Pede o provimento para que “
o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime
”.

Prequestiona o art. 5º, XLVI da CF e o art. 42 do CP (ID 344308356).

O agravado pugna pelo desprovimento (ID 344308360).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 344308362).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Execução penal – Detração e Progressão de Regime - Decisão que determinou o cômputo do período de prisão preventiva diretamente sobre a fração de progressão de regime – Inadmissibilidade – Art. 42 do Código Penal e art. 66, III, “c”, da LEP – Detração que deve incidir sobre o total da pena imposta, a fim de evitar duplicidade de abatimento – Fração legal de progressão a ser aplicada sobre o saldo remanescente - Pelo provimento do recurso.
”

(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 345938351)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão por tráfico de drogas privilegiado - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em 22.3.2019, com trânsito em julgado no dia 26.7.2023 (Ação Penal nº 0015650-17.2019.8.11.0042);

- 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão por organização criminosa e associação para o tráfico - art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 c/c art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 -, cometido em 6.12.2021, cuja sentença condenatória ainda não transitou em julgado (Ação Penal nº 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 25.11.2025, a Defesa do agravado requereu a retificação do cálculo de liquidação de pena, sob justificativa de que de modo que “
o cálculo deve integrar corretamente o tempo de prisão cautelar e o tempo de cumprimento no regime fechado já cumprido
” (ID 344308363 – fls. 347/350).

Em 18.12.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“
[...] O dilema instalado nos autos é semelhante a diversos executivos de pena em trâmite neste Juízo e, após minucioso exame das alterações promovidas pela base do Sistema SEEU, o feito merece reparo.

O Sistema SEEU permite a utilização de dois fatores no cômputo da aludida benesse, quais sejam, a inclusão do período de prisão preventiva diretamente na fração para progressão regimental ou, ainda, o seu lançamento, apenas, como pena cumprida.

Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto.

Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

A fração utilizada para cômputo da progressão de regime é a seguinte:

(Pena Imposta - Pena Cumprida) * Fração = Pena Restante * Fração

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração).

Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela.

Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos.

Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP. No caso versado, a prisão definitiva data de 13/05/2025, de modo que, os períodos de prisão anteriores (22/03/2019 a 14/09/2019), são afetos à detração e, portanto, deverão incidir na fração para a concessão da progressão. Nestes termos, está recente jurisprudência sobre o tema: [...]

Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”.

Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados. [...]

Com essas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE a peça apresentada pela defesa, para determinar a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 344308357)

Pois bem.

Verifica-se que o período de prisão preventiva cumprido pelo agravado [22.3.2019 a 14.9.2019] foi detraído do lapso temporal necessário para a progressão de regime.

Como bem pontuado pelo Juízo da Execução Penal, “
a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos
” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 344308357).

Frise-se que “
o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Esse instituto confere “
efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil
” (STJ, REsp nº 1977135/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Terceira Seção – 23.11.2022).

Para a incidência da detração penal na fase de execução da pena, mostra-se necessário “
observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo
”

(STJ, AgRg no REsp nº 2126765/MT - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - 28.10.2024).

Na essência, o período de custódia cautelar “
deve ser considerado para fins de progressão de regime
” e “
incidir sobre a fração necessária à progressão de regime”, de modo a se evitar “excesso de execução
” (TJMG, AGEXPEN nº 2253201-12.2024.8.13.0000 – Relator: Dr. Haroldo André Toscano de Oliveira - Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal – 15.10.2024).

Trata-se de posição jurídica que se afigura “
mais benéfica ao reeducando e que melhor
se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
” (TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.8.2023

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A detração penal deve incidir sobre a fração necessária para a progressão de regime, pois o tempo de prisão provisória é considerado como pena efetivamente cumprida. O entendimento contrário, de abater diretamente da pena total, contrariaria a sistemática da execução penal e comprometeria a finalidade ressocializadora do sistema progressivo.”
(
AGEXPE nº
1002921-58.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal - 16.5.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recuso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026